Tribunal: TJDFT
Processo: 0716406-72.2017.8.07.0007
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. PRESENÇA. CONTRATO DE LOCAÇÃO. DEVOLUÇÃO DO IMÓVEL. AVARIAS. DEVER DE REPARO. LOCATÁRIO. DANOS EMERGENTES. LUCROS CESSANTES. INOCORRÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. ARTIGO 85, § 8o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. Não há ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença no caso em que o recorrente apresenta argumentos capazes de, em tese, justificar a alteração do decisum. Ao final do contrato locatício, o locatário deve restituir o imóvel no estado em que o recebeu, salvo as deteriorações decorrentes do seu uso normal, consoante determina o artigo 23, inciso III, da Lei 8.245/91. Restando demonstrado pelo termo de vistoria inaugural que o imóvel já apresentava muitas avarias, e comprovado que o locador autorizou ao locatário promover uma série de reformas para adequar o imóvel à atividade empresarial a ser desenvolvida naquele bem, cuja avença perdurou por mais de quinze anos, mantém-se a sentença no ponto em que somente condenou o locatário e os fiadores a reparar o vão de elevador, que foi instalado sem autorização, bem como a retirar as placas e demais identificações da atividade desenvolvida pela locatária no referido imóvel. Deixa-se de fixar lucros cessantes quando não restar demonstrado que o bem se encontrava inadequado para novas locações, especialmente porque foi possível alugá-lo, em condições de conservação adversas, ao próprio requerido, atrelado ao fato de que não foi comprovado pelo autor a intenção de terceiros em celebrar novo ajuste em relação ao prédio, e que essa nova avença tenha se tornado impossível pelas condições do imóvel na devolução das chaves. Os limites mínimo e máximo dos honorários são diretrizes para sua fixação; porém, não devem ser seguidos, quando o valor da condenação notadamente leve à fixação da verba honorária em valores ínfimos ou exorbitantes, violando a própria finalidade da norma. O juízo de valoração deve se guiar pelos critérios balizadores definidos no Código de Processo de Processo Civil: grau de zelo do profissional; lugar de prestação do serviço; natureza e importância da causa; trabalho realizado pelo advogado e tempo exigido para o seu serviço. Considerando o elevado valor da causa, o curto período de tramitação do feito, bem como a reduzida complexidade do trabalho realizado nos autos, de rigor a fixação dos honorários advocatícios em atenção aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.